Tribunal: TCU
Processo: 017.117/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7110/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.117/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Regina Santos Rocha Carvalho (XXX.849.827-XX); Denise Santos Sa de Lima (XXX.074.387-XX); Dionea dos Santos de Oliveira (XXX.652.167-XX); Giane Rocha da Silva (XXX.131.097-XX); Gisele Rocha da Silva (XXX.226.587-XX); Joana Darc Gomes (XXX.915.157-XX); Maria da Conceicao Abreu Rocha da Silva (XXX.126.673-XX); Maria da Penha Gomes (XXX.052.737-XX); Olivia Caroline Ferreira Sa (XXX.145.007-XX); Raimunda da Conceicao Gomes (XXX.673.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.